Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de consultas ao sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, destinadas à apuração de possível vínculo empregatício mantido pelo executado, medida volvida a aparelhar futuro pedido de penhora de parte dos salários por ele auferidos, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator